Tribunal: TJMT
Processo: 1016825-87.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016825-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RAFAEL CAUDAS MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 044.418.211-07 (AGRAVANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ANDERSON MARTINS RIBEIRO - CPF: 268.247.808-55 (ADVOGADO), JULIANA MARIA DE ABREU ALBUQUERQUE VAN MELIS - CPF: 331.654.888-27 (ADVOGADO), LADY BARBARA BRESSIANO - CPF: 294.073.598-08 (ADVOGADO), SILVIA HELENA SOARES BRITO - CPF: 994.153.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA - AR "NÃO PROCURADO" - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Em se tratando de alienação fiduciária em garantia, regulada pelo Decreto-Lei nº. 911 de 01/10/1969, com alterações pela Lei nº. 10.931/2004, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, expedida por meio de Cartório de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título, a critério do credor, entregue e recebida no endereço do devedor.

Não constituído o devedor em mora considerando que este requisito é pressuposto processual indispensável o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RAFAEL CAUDAS MENDONÇA DOS SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão nº 1029928-38.2021.8.11.0041, movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar.

Sustenta que a r. decisão recorrida deve ser reformada, por estar contrariando a legislação vigente, uma vez que, dos autos depreende-se a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a não comprovação da constituição da mora, através da entrega da notificação extrajudicial.

Argumenta que, o teor do ar juntado aos autos, a notificação extrajudicial retornou pelo motivo “não procurado”; a Agravada não esgotou as tentativas de notificação extrajudicial para realizar o protesto ao qual deu fundamento a decisão, uma vez que deveria, primeiramente, esgotar as tentativas de notificação extrajudicial para depois, sem o promover o protesto editalício.

Aduz que, diante da Súmula 72, do STJ, prevê que a comprovação da mora é requisito indispensável para ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Requer a imediata revogação da decisão liminar de busca e apreensão, bem como para que, a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a imediata restituição do veículo apreendido sob pena de multa; o efeito suspensivo ativo para evitar que o agravante venha a sofrer futuros danos, assim se mantendo na posse do veículo até o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão; no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, julgando a ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito diante da ausência de regular constituição em mora da Agravante conforme as razões recursais expostas bem como, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça bem como diante do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Liminar deferida. (id.102692492)

Contrarrazões. (id. 104496483)

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RAFAEL CAUDAS MENDONÇA DOS SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão nº 1029928-38.2021.8.11.0041 movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A parte recorrente alega que não foi regularmente constituído em mora e que por isso a liminar deve ser revogada e, consequentemente, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV do CPC/2015).

Como se sabe, a ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente tem amparo em ato normativo específico, o Decreto-lei nº. 911/1969, que estabelece como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a comprovação da mora do devedor.

Corroborando a natureza desse requisito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 72:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Segundo disposto no artigo 2º, §2º, do Decreto-lei n°. 911/1969, a mora deve ser comprovada por meio de notificação do devedor, realizada com aviso de recebimento e endereçada para o logradouro constante no contrato, sendo prescindível que o recebimento seja pessoal. Confira-se:

"Artigo 2°. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Analisando os autos, verifica-se que o AR retornou com o motivo “NÃO PROCURADO” (Id. 71535482 - fl. 61), o que, ao que tudo indica, não comprova o recebimento pelo destinatário/devedor; portanto, não se esgotou os meios para a localização do agravante, não havendo evidências de diligências outras por parte da instituição credora com tal pretensão.

Portanto, os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão não foram preenchidos, porque não comprovada a constituição em mora do réu/devedor fiduciário, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito - artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil/2015, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Compulsando os autos, verifica-se que não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória retornou com a informação “não procurado”. Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, que não pode ser suprida pela realização do protesto, dada a ausência de esgotamento dos meios necessários à localização do devedor, razão pela qual deve ser extinta a ação. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1027231-07.2020.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA. DES. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES PUBLICAÇÃO: 20/07/2021)

AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO NÃO PROCURADO - MORA NÃO CONSTITUIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOI - Nas ações de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. II - Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que incorre quando a informação do aviso de recebimento atesta "NÃO PROCURADO". III - Evidenciado que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor, sendo realizado protesto por edital quando não esgotadas as possibilidades de localização daquele, imperiosa é a manutenção da sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.” (TJ-MT - AGR: 10068083720198110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, aplicando o efeito translativo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022